Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703794-33.2021.8.07.0017 RECORRENTE: MATHEUS OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. NÃO CABIMENTO. SURSIS DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima, juntamente com a prova pericial, estabelece de forma incontestável a autoria do delito, não havendo se falar em absolvição. 2. A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores denota um maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 4. Nos casos em que a pena seja inferior a 2 anos e o apelante seja primário, a presença de circunstância judicial desfavorável é óbice legal para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, II, do Código Penal. 5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 9o, do Código Penal, defendendo a ausência de comprovação da materialidade do crime de lesão corporal. Nesse sentido, pugna por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 9o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005